Tribunal: TJMT
Processo: 0000729-79.2010.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000729-79.2010.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), S. A. DA SILVA-PERFUMES - CNPJ: 02.584.385/0001-07 (EMBARGADO), SIMONE APARECIDA DA SILVA - CPF: 886.751.811-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, §4o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível da parte executada, reformando a sentença para fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do cancelamento administrativo da CDA sem acolhimento da exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de defesa nos autos, ainda que por meio de exceção de pré-executividade rejeitada, atrai a incidência do princípio da causalidade, justificando a fixação de honorários, nos termos do art. 90, §4o, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula no 153, estabelece que a desistência da execução fiscal após a apresentação de defesa não exime o exequente do pagamento de honorários.

5.

O cancelamento da CDA após a manifestação da parte executada evidencia nexo de causalidade entre a atuação desta e a extinção do feito, autorizando a condenação em honorários, ainda que reduzidos.

6. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão embargado, sendo os embargos utilizados com finalidade infringente, o que é incabível na via integrativa.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas apenas os que influenciam a solução da controvérsia, como ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A atuação da parte executada por meio da apresentação de defesa, ainda que rejeitada, atrai a aplicação do princípio da causalidade em razão do cancelamento administrativo da cda ter ocorrido após a atuação do patrono da executada.

2. A Súmula 153 do STJ aplica-se por analogia ao cancelamento da execução fiscal após a apresentação de defesa.

3. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as decisões que, fundamentadamente, deixam de enfrentar argumentos irrelevantes para o desfecho da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, §4o, e 1.022

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 153; STJ, AgRg no REsp 1432687/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 19.08.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que deu provimento parcial à apelação cível, reformando a sentença para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, nos termos do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de defesa. (id. 268237775)

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material e omissão ao deixar de aplicar corretamente o art. 26 da Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80), que vedaria a condenação em honorários quando há extinção da execução sem oposição da parte executada. Sustenta, ainda, que a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública foi rejeitada por decisão judicial anterior, não havendo resistência útil que ensejasse a sucumbência. Requer, por fim, a modificação do julgado, a fim de afastar a condenação em honorários advocatícios. (id. 269614253)

O embargado não foi intimado para contrarrazões.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, deve-se ressaltar que, apesar de o embargado não ter sido intimado para contrarrazões, não vislumbro a necessidade de realização do ato, tendo em vista a manifesta improcedência da pretensão dos embargos inexistindo prejuízo à parte contrária com a prolação deste acórdão.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS MODIFICATIVOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGADO . AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS PARA A PARTE.

1.
Tratando-se de embargos de declaração recebidos sem efeitos infringentes, é desnecessária a prévia intimação do embargado para apresentar impugnação.
2 . Não se reconhece a nulidade de uma decisão judicial sem que a parte demonstre quais os prejuízos que sofreu em decorrência da irregularidade apontada. 3. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1432687 MG 2013/0151942-1, Relator.: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2014) (
destaquei
)

Pois bem. Os embargos de declaração têm a finalidade exclusiva de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, não se prestando ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou promovendo sua integração quando houver omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria ter se manifestado (CPC/2015, art. 1.022).

A controvérsia foi expressamente analisada no voto condutor, que ressaltou que a apresentação de defesa nos autos — no caso, por meio de exceção de pré-executividade — atrai a incidência do princípio da causalidade, afastando a regra do art. 26 da LEF. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a Súmula no 153, segundo a qual
“a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

O fato de o cancelamento da CDA ter ocorrido posteriormente à defesa, mesmo que a exceção de pré-executividade tenha sido rejeitada em agravo de instrumento, reforça a relação causal entre a atuação da parte executada e a extinção do feito, o que justifica a imposição de honorários, ainda que com a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC, como efetivamente decidido.

Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco contradição ou obscuridade no julgado. O que se verifica é mero inconformismo da parte embargante com a solução jurídica adotada, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso integrativo.

O julgador não está obrigado a rebater ponto a ponto todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que enfrente os que efetivamente influenciam a conclusão do julgamento, o que se observa no presente caso.

Diante do exposto, REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025